Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-79.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Registro de empresa em nome do Apelante na JUCESP mediante fraude perpetrada por terceiros. Cancelamento do registro que incluiu o nome do Apelante na empresa. Inexistência, contudo, de responsabilidade civil da Ré pelos danos sofridos. A JUCESP não é responsável por apurar a veracidade dos dados inseridos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Registro de empresa em nome do Apelante na JUCESP mediante fraude perpetrada por terceiros. Cancelamento do registro que incluiu o nome do Apelante na empresa. Inexistência, contudo, de responsabilidade civil da Ré pelos danos sofridos. A JUCESP não é responsável por apurar a veracidade dos dados inseridos nos documentos que recebe para registrar e arquivar, mas apenas tem a responsabilidade de verificar a regularidade formal desses. Falha do serviço não configurada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000717-79.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
ALISSSON MANOEL DE SANTANA, é apelado JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2018.8.26.0352 -Voto no 21778
2
Voto no 21778
Apelação Cível no 1000717-79.2018.8.26.0352
Apelante: Alissson Manoel de Santana
Apelada: Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
Vara de origem: 1a Vara de Miguelópolis
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO
EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL. Registro de empresa em nome do Apelante na
JUCESP
mediante
fraude
perpetrada
por
terceiros.
Cancelamento do registro que incluiu o nome do Apelante na
empresa. Inexistência, contudo, de responsabilidade civil da Ré
pelos danos sofridos. A JUCESP não é responsável por apurar
a veracidade dos dados inseridos nos documentos que recebe
para registrar e arquivar, mas apenas tem a responsabilidade de
verificar a regularidade formal desses. Falha do serviço não
configurada. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto por Alissson Manoel de Santana (fls. 119/132)
contra
a
r.
sentença
de
fls.
110/113,
que
julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de
registro empresarial c.c. indenização de danos morais,
ajuizada em face da Junta Comercial do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2018.8.26.0352 -Voto no 21778
3
Paulo, para o fim de condenar a JUCESP a reconhecer a
inexistência das alterações estatutárias envolvendo o
autor promovidas nas sociedades Petrojet Industria Química
LTDA; SAMP Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA e
Kremel Comercial Exportadora Importadora e Distribuidora
LTDA (devidamente qualificadas nos documentos de fls.
61/69) com o cancelamento de seu registro.
Sustenta o Apelante, em síntese,
que a r. sentença deveria ser reformada, pois faz jus ao
recebimento de danos morais. Pugna pelo provimento do
recurso.
As contrarrazões foram ofertadas às
fls. 140/153, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
1. Trata-se de ação declaratória de
nulidade de registro empresarial c.c. indenização de danos
morais ajuizada em face da JUCESP em que alega o Apelante
ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, que o
incluíram como sócio de sociedades empresariais das quais
nunca fez parte, tendo tido seu nome negativado perante
órgãos de proteção ao crédito, suportando danos morais.
Requereu o reconhecimento da nulidade do registro, bem
como exclusão de seu nome do rol dos devedores, além de
indenização pelos danos morais sofridos.
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação para determinar o cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2018.8.26.0352 -Voto no 21778
4
registro que importou na inclusão do Autor como sócio nas
empresas indicadas, afastando a indenização por dano
moral.
Insurge-se o Apelante quanto aos
danos morais.
2. No mérito, não há que se falar
em danos morais na espécie, como bem entendeu a r.
sentença.
Com efeito, a responsabilização,
ainda que objetiva do Estado, exige a existência de prova
do dano e a caracterização do nexo causal.
Assim, ausente nexo causal entre a
atuação estatal e o alegado dano, não há que se falar em
responsabilidade civil do Estado.
3.
Muito
embora
os
documentos
acostados aos autos comprovem que o Apelante tenha sido
vítima de fraude, não há prova de que tenha havido
negligência da Apelada no cumprimento de suas atribuições
legais de registro.
Com efeito, não há que se falar em
responsabilidade civil do Estado quando o serviço público
não for a causa do dano ou quando, como na espécie,
estiver aliado a outras circunstâncias, no caso em apreço,
a fraude perpetrada por terceiros.
Note-se
que
a
JUCESP
não
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2018.8.26.0352 -Voto no 21778
5
responsável por apurar a veracidade dos dados inseridos
nos documentos que recebe para registrar e arquivar, mas
apenas tem a responsabilidade de verificar a regularidade
formal desses, por se tratar de órgão de registro, que
confere fé pública e publicidade aos documentos registrados.
Nesse contexto, a competência das
Juntas Comerciais é fixada pela Lei no 8.934/94, que trata
do Registro Público de Empresas Mercantis:
“Art. 8o - Às Juntas Comerciais incumbe:
I - executar os serviços prestados no art. 32 desta Lei:”
[...]
“Art. 32 - O registro compreende:
[...]
II - o arquivamento: a) dos documentos relativos à constituição, alteração,
dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e
cooperativas; [...]”
Assim,
na
hipótese
dos
autos,
ausente demonstração de que a Apelada tenha deixado de
observar os procedimentos prescritos para o registro
impugnado, não se pode responsabilizá-la por ato de
terceiros.
Ausente, pois, falha do serviço que
ampare o pleito de indenização.
No mesmo sentido, já decidiu este
E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

1002746-24.2018.8.26.0281
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2018.8.26.0352 -Voto no 21778
6
Relator(a): Maria Laura Tavares
Comarca: Itatiba
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/08/2020
Data de publicação: 24/08/2020
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão de ver
declarada a nulidade das alterações contratuais realizadas em 30/07/2010 e
18/11/2010 de pessoa jurídica - Utilização indevida dos dados da autora a fim
de inseri-la como sócia da empresa Laudo pericial grafotécnico que concluiu
que as assinaturas nos documentos societários são falsas
Nulidade
evidenciada DANOS MORAIS Lei Federal no 8.934/94 que não confere
à Junta Comercial responsabilidade pela veracidade dos documentos ou
informações neles contidas para fins de registro Impossibilidade de
condenação da JUCESP e da FESP ao pagamento de danos morais
Sentença mantida Recurso da autora e reexame necessário improvidos.

1071733-83.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Registro de Empresa
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/08/2020
Data de publicação: 11/08/2020
Ementa: DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - ATO JURÍDICO CONTRATO SOCIAL REGISTRO
NA JUNTA COMERCIAL ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL
PRETENSÃO
PELA
ANULAÇÃO
DO
ATO
REGISTRÁRIO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDÊNCIA EM PARTE
REGISTRO
CANCELADO
EM
VIRTUDE
DA
INCLUSÃO
FRAUDULENTA DOS AUTORES EM QUADRO SOCIETÁRIO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - AUSÊNCIA DE
CULPA DA JUCESP QUE É UM ORGÃO REGISTRADOR E NÃO
FISCALIZADOR

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.

1002570-09.2018.8.26.0099
Classe/Assunto: Apelação Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/08/2020
Data de publicação: 03/08/2020
Ementa: ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Autor vítima de fraude Registro na Jucesp como
sócio de empresa, mas nunca participou da sociedade Sentença que acolheu
parcialmente o pedido e declarou a nulidade do contrato social Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2018.8.26.0352 -Voto no 21778
7
indenização por danos morais Inadmissibilidade Jucesp registra e dá
publicidade aos documentos societários e verifica a regularidade formal
dos documentos; não é responsável por seu conteúdo Ausência de pedido
de reforma da decisão em relação à Choperia Cursino Sentença de parcial
procedência confirmada Recurso de apelação desprovido.

1038965-07.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/07/2020
Data de publicação: 23/07/2020
Ementa: Apelação Cível Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Danos
Morais Caso de abertura de empresa em nome do ora apelante por terceiros,
sem seu conhecimento ou autorização Sentença que julgou extinto o feito em
relação ao Estado de São Paulo, ante a ilegitimidade de parte e JULGOU
PROCEDENTE EM PARTE o pedido para determinar que a ré Jucesp cancele
o registro do nome da parte autora nos atos constitutivos da empresa,
afastando o pedido de condenação em danos morais Decisão escorreita
Pretensão de fixação de valor a título de indenização por danos morais
Não cabimento na espécie
Órgão público que não deu causa aos
dissabores experimentados pelo recorrente, somados à ausência dos
requisitos, não tendo havido a dor moral alegada Precedentes - Recurso
desprovido
Deste modo, deve ser mantida a r.
sentença.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos, bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço,
mas
nego
provimento ao recurso, ficando mantida a r. sentença de
fls.110/113. Em atenção ao art. 85, § 1o, 2o, 8o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2018.8.26.0352 -Voto no 21778
8
NCPC, ficam os honorários advocatícios devidos pelo
apelante majorados para R$2.500,00, observando-se que o
autor é beneficiário da gratuidade (fls. 45).

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator